Tribunal: TJMT
Processo: 1022014-32.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022014-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON DO NASCIMENTO AGOSTINHO - CPF: 098.124.724-52 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 (RECORRIDO), VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS - CPF: 027.516.144-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PROVA ROBUSTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados por consumidor que alegava inexistência de relação contratual com concessionária de energia elétrica e pleiteava exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos e acolheu o pedido contraposto, com condenação ao pagamento de R$ 236,63 e multa por litigância de má-fé fixada em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes; e (
ii
) verificar a existência de elementos que justifiquem a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório apresentado pela parte agravada, composto por telas sistêmicas, diligência técnica e entrevista testemunhal, revela-se coeso e suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito.

A veracidade dos dados apresentados pela concessionária não foi infirmada por prova idônea por parte do agravante, que
limitou-se
a repetir alegações genéricas de desconhecimento da dívida e do vínculo.

A tese de inexistência de relação contratual foi adequadamente afastada com base em documentação coerente e corroborada por entrevista com
ex-genro
do agravante, que confirmou a residência deste no imóvel vinculado à unidade consumidora.

Aplicação da Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT, que admite a prova por telas sistêmicas quando corroboradas por outros elementos.

A negativa infundada do vínculo, diante de prova robusta nos autos, caracteriza alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Não se configura dano moral indenizável em razão da inscrição, por se tratar de exercício regular de direito decorrente de débito legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de relação jurídica entre as partes pode ser demonstrada por telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios.

A negativa infundada de vínculo contratual, desacompanhada de prova idônea, não afasta a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

A conduta da parte que nega a existência de relação jurídica de forma consciente e em desacordo com o conjunto probatório configura litigância de má-fé.

A inscrição legítima em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo interno
interposto por
EDSON DO NASCIMENTO AGOSTINHO
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao
recurso inominado
, mantendo, na íntegra, a sentença de improcedência que rejeitou o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado em face da
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS – CEAL
(atualmente
Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S/A
).

Na origem, o autor alegou jamais ter contratado qualquer serviço de fornecimento de energia elétrica com a ré, sustentando que a
negativação decorrente de débito no valor de R$ 70,69
era indevida. Por essa razão, pleiteou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 236,63, além de
multa por litigância de má-fé
, fixada em
R$ 1.500,00
.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, ao reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, com base na documentação apresentada pela ré.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo interno, reiterando a alegação de inexistência de vínculo contratual, impugnando a validade das telas sistêmicas e dos documentos apresentados pela parte ré. Alegou ausência de contrato assinado e vício na origem da dívida.

A parte agravada apresentou
contraminuta
, defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, destacando a suficiência do conjunto probatório e a ausência de provas em sentido contrário por parte do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se à suposta inexistência de vínculo contratual entre o autor e a empresa ré, bem como à legitimidade da negativação decorrente de débito vinculado à unidade consumidora nº 14974711, localizada no município de Messias/AL.

No caso em exame, a parte recorrida cumpriu integralmente o ônus probatório que lhe competia, apresentando documentos robustos e detalhados, os quais demonstram, de forma inequívoca, tanto a existência da relação jurídica entre as partes quanto a legitimidade da negativação ora impugnada.

Diferentemente do que alega o agravante, não se está diante de alegações genéricas ou registros unilaterais. O conjunto probatório constante dos autos — devidamente analisado tanto na sentença quanto na decisão monocrática — revela-se coeso, coerente e suficiente para demonstrar a origem do débito, a existência da relação jurídica entre as partes e a regularidade da inscrição em cadastro restritivo.

O agravante, por sua vez, limita-se a repetir a tese de inexistência de vínculo, sem apresentar qualquer elemento novo ou impugnação específica apta a infirmar a veracidade dos documentos constantes nos autos. A simples negativa, desacompanhada de prova idônea, não possui força jurídica para desconstituir evidências consistentes e convergentes.

Aplica-se, com exatidão, o entendimento consagrado na Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT, segundo a
qual:
“
A
prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”.

No presente caso, as telas sistêmicas não foram apresentadas isoladamente, mas acompanhadas de diligência técnica, entrevista testemunhal e congruência entre dados cadastrais e geográficos, compondo um conjunto probatório idôneo e suficiente para evidenciar a existência da relação contratual.

Tais elementos, analisados em conjunto, comprovam de maneira clara, precisa e segura tanto a origem do débito quanto a existência e regularidade da relação contratual, afastando qualquer alegação de inexigibilidade da dívida.

Destacam-se, ainda, os precedentes desta Turma Recursal, nos quais se assentou que:

“
A mera apresentação detelassistêmicasextraídas dos sistemas internos de empresas, desprovidas de qualquer outra forma de corroborar a existência de uma relação jurídica, não se presta, por si só, a comprovar a contratação e a origem de débitos alegados. Esses documentos, por serem produzidos unilateralmente pela própria parte interessada, carecem de valor probatório suficiente e não podem ser considerados prova robusta da contratação de prestação de serviços ou da constituição da dívida. A validade probatória dessastelasestá condicionada à sua articulação com outros elementos de prova que, em conjunto, possam confirmar a veracidade das alegações trazidas pela parte que as apresenta
” (N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
2.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem do débito ao juntar faturas de utilização, com a informação de pagamentos e áudio com confirmação de dados. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call
-center e pactos eletrônicos.
4.
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador. 5. Se tratando da única concessionária de serviço de energia elétrica no Estado, é intuitiva a sua utilização. Por outro lado, observa-se que a parte recorrente juntou comprovante de endereço em nome de terceiro, sem prova de vínculo.

6. Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. 7. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1065001-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -TELAS SISTÊMICAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA PARA NÃO INCIDIR EM REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1077218-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

Dessa forma, não se trata de presunções frágeis ou de conjecturas, mas de um contexto probatório concreto e robusto, cuja eficácia se vê reforçada pela ausência de impugnação válida por parte do autor.

Por outro lado, a conduta do agravante revela violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual. Conforme ressaltado na sentença e confirmado na decisão anterior, o autor alterou a verdade dos fatos ao negar, de forma categórica, a existência de vínculo contratual, mesmo diante de farto material probatório em sentido contrário.

Tal conduta
subsume-se

à
hipótese expressa do art. 80, II, do CPC — “alterar a verdade dos fatos” —, o que justifica, plenamente, a condenação por litigância de má-fé, nos exatos moldes fixados na sentença de primeiro grau.

Além disso, a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito por parte do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando qualquer ilicitude e, por conseguinte, a possibilidade de indenização por danos morais. Não se aplica, no caso, a tese do dano moral in
re

ipsa
, por se tratar de débito legítimo e regularmente cobrado.

Portanto, os fundamentos invocados no agravo interno não são aptos a modificar a conclusão anteriormente firmada, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025